Tribunal: CARF
Processo: 16327.001700/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001700/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.594 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO EM ATRASO SEM MULTA
DE MORA, ANTERIOR À DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Caracteriza-se a denúncia espontânea quando há o recolhimento, em atraso, de
tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal, como no caso em que o
pagamento extemporâneo ocorre antes da entrega da DCTF na qual é declarado
o débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de lançamento de ofício, cientificado ao contribuinte em
13/11/2008, referente a IRRF recolhido com atraso sem o acréscimo de multa de mora, no
período de janeiro a setembro do ano-calendário de 2005. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume os fatos:
Versa o presente processo sobre auto de infração, fls. 39/47, lavrado pela
DIF/São Paulo, com ciência em 13/11/2008, fl. 41, por meio do qual está sendo
exigido da interessada acima identificada imposto sobre a renda retido na fonte no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001700/2008-34
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.594 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001700/2008-34

valor de R$ 176.272,12, acrescido da multa de ofício no percentual 75% e dos juros de
mora.
2. O autuante, de acordo com a descrição no auto de infração, fls. 42/46 e no
termo de verificação fiscal, fls. 3/17, descreve, em síntese, que efetuou o lançamento
por ter observado o recolhimento de IRRF após o vencimento, sem a multa de mora,
prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1996. Os valores recolhidos estão em fls. 3/5 e a
imputação em fls. 7/17.
3. A interessada apresentou sua impugnação em 11/12/2008, fls. 60/68,
arguindo, em síntese:
3.1. que o recolhimento ainda intempestivo não foi pago com a multa de mora
com fundamento no art. 138 do CTN, que prevê a exclusão da responsabilidade do
contribuinte pela infração tributária, caso este denuncie espontaneamente, antes de
qualquer fiscalização da autoridade administrativa;
3.2.cita a jurisprudência administrativa, judicial e a doutrina acerca da denúncia
espontânea;
3.3. resta evidente a ilegalidade da imposição da multa em questão e
improcedente a exigência dos valores calculados por imputação proporcional;
3.4. juntou aos autos os Darf, DCTF, encaminhada após o pagamento
espontâneo e requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 459 a 464 do presente processo (Acórdão 12-72.187, de 26/01/2015 –
relatório acima), julgou a impugnação improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO
EM
ATRASO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
MORATÓRIA. DEVIDA A SUA EXIGÊNCIA
Nos pagamentos extemporâneos, as multas moratórias são devidas, pois estão fixadas
em lei. Não cabe denuncia espontânea quando não ocorre a confissão concomitante ao
pagamento.

No voto, ponderou-se que a interessada recolheu valores de principal e juros de
mora de IRRF, porém sem o acréscimo de multa de mora disciplinada no art. 61 da Lei no
9.430/1996, sob a tese de espontaneidade, fundamentada no art. 138 do CTN. Esclareceu-se que
a autoridade tributária, com base nos pagamentos efetuados, procedeu à apuração do imposto,
utilizando o denominado método proporcional, que consiste em desconsiderar a distribuição do
valor informado no DARF nos campos das diversas rubricas, repartindo proporcionalmente o
pagamento entre as parcelas tributo, multa e juros de mora.
A decisão argumentou que o art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/1996, anteriormente
havia previsto a exigência de multa isolada quando o tributo fosse pago após o vencimento sem
acréscimo de multa de mora. Mas o artigo 14 da Lei no 11.488/2007 dera nova redação ao
referido art. 44, afastando a exigência de multa isolada nessa hipótese. Que, no entanto, a multa
de mora prevista no art. 61 da mesma Lei continuava devida. Por isso, nesse caso a autoridade
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.594 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001700/2008-34

devia apropriar o pagamento proporcionalmente aos valores de principal, juros e multa,
recolhidos com insuficiência, e efetuar o lançamento da parcela não liquidada do tributo, com os
correspondentes juros de mora e multa de ofício. Que o procedimento era amparado pelo art. 167
do CTN. Concluiu, assim, pela procedência do lançamento efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 470), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
26/03/2015 (documento às fls. 472 a 477, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa alega que o acórdão da DRJ merece ser parcialmente reformado
porque, para o mês de setembro de 2005, o pagamento do tributo foi realizado a destempo mas
antes de ser declarado em DCTF e antes de qualquer procedimento de fiscalização,
configurando-se a denúncia espontânea. Que, com relação ao restante da autuação, por não estar
configurada a denúncia espontânea, o sujeito passivo havia efetuado o pagamento do débito
autuado, remanescendo em discussão apenas os débitos do mês de setembro.
Em relação a ele pleiteia, ainda, a não incidência de juros sobre multa de ofício.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Verifica-se, no auto de infração, que os débitos referem-se aos períodos de janeiro
a setembro de 2005. A última retenção deu-se em 10/09, com vencimento em 14/09/2005. Tudo
foi recolhido em 28/09/2005, sem multa de mora. Em 29/09/2005, a empresa justificou o não
recolhimento da multa pela denúncia espontânea, no processo 16327.001632/2006-41, apenso.
Conforme extrato do processo às fls. 504 a 507, a empresa efetuou o pagamento
de todos os débitos decorrentes do auto de infração, com exceção daqueles referentes ao mês de
setembro de 2005. Alega que nesses beneficia-se do instituto da denúncia espontânea.
Vejamos legislação e jurisprudência referente à matéria.
O Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então Ministro Teori Albino
Zavascki, decidiu, nos autos do processo no 2007/01428689, sobre a aplicação do instituto da
denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação previamente
declarados pelo contribuinte e pagos extemporaneamente, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.594 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001700/2008-34

assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no rito do recurso repetitivo (art.
543-C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp 1.149.022, com decisão proferida em
09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em julgado ocorrido em 30/08/10, tratou da matéria.
Abaixo, sua ementa:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO: SERGIO FARINA
FILHO E OUTRO (S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia
espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008). 3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação
do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In
casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano base 1995
e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia
e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138,
do Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão
regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.594 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.001700/2008-34

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente
punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do
contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e alterações, determina que as matérias decididas em Repercussão
Geral, pelo STJ, sejam reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela contribuinte.
Assim, conforme julgados acima, caracteriza-se a denúncia espontânea quando há
o recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal, como nos
casos em que o pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da DCTF na qual é
declarado o débito. Por isso, para caracterização do instituto faz-se necessária a confirmação da
data exata em que pela primeira vez foram declarados à Receita Federal os débitos pagos em
atraso.
No caso concreto, os pagamentos em atraso foram efetuados em 28/09/2005. As
DCTF que constam no processo, contudo, são apenas as retificadoras, enviadas em 2007 e 2008,
não sendo possível avaliar se os tributos foram declarados em DCTF antes do pagamento. A
única DCTF original do processo é aquela referente a setembro de 2005, enviada em 07/11/2005
(fl. 289). Posterior, portanto, ao pagamento de 28/09/2005.
Ocorre que o próprio contribuinte, citando a jurisprudência acima transcrita, dá
notícia de que para os outros débitos, que não os de setembro, não se configurou a denúncia
espontânea. Provavelmente porque foram confessados, nas DCTF originais cujas datas
desconhecemos, antes do pagamento. Assim, recolheu os valores devidos, discutindo apenas
aqueles referentes a setembro de 2005.
Como dito acima, os débitos de setembro foram quitados em 28/09/2005 e
confessados em DCTF apenas em 07/11/2005. Conclui-se que para eles configura-se, de fato, a
denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital